Tribunal: TJMT
Processo: 0004056-04.2013.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004056-04.2013.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO (RECORRENTE), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), JOSE ALVES DA SILVA (VÍTIMA), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO ROSA VIANA CANTANHEDE - CPF: 602.988.403-40 (VÍTIMA), JOSÉ ALVES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR PELO AFASTAMENTO OU NÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Enunciado Orientativo no 2 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0004056-04.2013.8.11.0046

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (fls. Id. 125449667 – fls. 21/22).

Irresignada com a decisão, busca a defesa o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que as provas amealhadas durante a persecução penal são manifestamente improcedentes e descabidas (id125449667 – fls. 27/40).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 125449667 – fls. 45/51).

Em Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (id. 125449667 – fls. 54).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 135571260).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...)
No dia 23 de outubro de 2013, por volta das 09 horas, nas adjacências de uma lavoura localizada nas dependências da propriedade rural denominada de Fazenda Lazaretti, situada no município de Campos de Júlio/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, o denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
, agindo com animus necandi, tentou matar, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas José Alves da Silva, vulgo "Negão" e Adriano Rosa Viana Cantanhede, epíteto "Maranhense", mediante a utilização de uma arma branca, tipo facão, marca Tramontina, e um veículo, tipo automóvel, marca VW, modelo Gol, cor preta, placas NUB 9863, de Sapezal/MT, consoante espelha o conteúdo do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 03/16-IP, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 18-IP, fotografias de fls. 19/20-IP, Laudo de Exame de Corpo de Delito e seu respectivo Mapa Topográfico para a localização de Lesões de fls. 36/38-IP e demais documentos inclusos, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Restou apurado no inquérito policial em evidência que os envolvidos, quais sejam, o denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
, as vitimas
José Alves da Silva
, vulgo "Negão" e
Adriano Rosa Viana Cantanhede
, epíteto "Maranhense" e a testemunha Eliton Aparecido dos Santos eram todos funcionários do Grupo Masutti, sendo certo que o primeiro prestava serviços na Fazenda Saudades enquanto os demais na Fazenda lazaretti, ambas situadas na zona rural do município de Campos de Júlio/MT.

É dos autos que após as 18h do dia anterior o fato delituoso aqui tratado, isto é, 22/10/2013, o denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
convidou as vitimas
José Alves da Silva
, vulgo "Negão" e
Adriano Rosa Viana Cantanhede
, epíteto "Maranhense", para juntos ingerirem bebidas alcoólicas, do tipo "pinga".

À certa altura dos acontecimentos, já embriagado, o denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
passou a ofender moralmente a vítima
José Alves da Silva
, vulgo "Negão", com provocações de conotação injuriosa e racial, tais como "eu não gosto de preto e de mulher preta", ou "antes um branco safado do que um preto", dentre outras de laia semelhante.

Ato contínuo, ainda em atitude agressiva, o denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
agarrou o pescoço da vitima
Adriano Rosa Viana Cantanhede
, epíteto 'Maranhense" e disse-lhe, novamente, que "não gostava de preto, mesmo", oportunidade em que foi apostado por
José Alves da Silva
e Eliton Aparecido dos Santos.

A seguir, mais uma vez, o denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
segurou o pescoço da
vítima Adriano Rosa Viana Cantanhede
, epíteto "Maranhense", a qual, por Seu turno, no intuito de se defender, desferiu um soco em desfavor do imputado, que veio a ocasionar a sua queda ao solo com a consequente lesão na sua cabeça derivada do choque com uma mola automotiva.

Alterado e inconformado, o denunciado evadiu-se do local do fato a bordo de um veiculo VW, modelo Gol, cor preta, placas NUB 9863, de Sapezal/ MT, rumo à cidade mencionada.

Deflui do autuado que, agindo com o espirito de desforra, o denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
adquiriu uma arma branca, tipo, facão, marca Tramontina e na manhã do dia subsequente, 23/10/2013, deslocou-se, utilizando o veiculo Gol já mencionado, até às dependências de uma lavoura localizada na Fazenda Lazaretti.

Emerge das peças de informação adjuntas que ao se deparar com as vitimas, o denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
desceu do carro com o facão em punho, aos brados de "pare aí, negro da desgraça, que eu vou te cortar de facão todinho", oportunidade em que
Adriano Rosa Viana Cantanhede
logrou êxito em correr para o dentro da lavoura e buscar guarida em uma máquina de pulverizar veneno (PV), que estava sendo conduzida pela testemunha Eliton Aparecido dos Santos.

Não satisfeito, o denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
ingressou no automóvel e, imediatamente, saiu no encalço da vitima
José Alves da Silva
alcançando-a e atropelando-a dolosamente em pelo menos em dois momentos distintos.

No primeiro, a vítima
José Alves da Silva
foi lançada para o alto, ocasionando o estilhaçamento do para-brisa do veiculo guiado pelo denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
. Caída ao solo, à vítima
José Alves da Silva
ainda foi abalroado, mais uma vez, através de manobra de marcha ré efetuada pelo denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
.

Desnorteada com os atropelamentos seguidos, a vitima
José Alves da Silva
, que se encontrava com a chance de defesa mitigada, foi alvejada, na sequência do acontecimento, por diversos e progressivos golpes de facão desferidos pelo denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
.

Neste comenos, a testemunha Eliton Aparecido dos Santos interviu, jogando a máquina pulverizadora de veneno (PV) para cima do denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
, fazendo cessar as agressões e determinando a sua evasão do local dos fatos, rumo à Sapezal/ MT.

Entrementes, a vítima
José Alves da Silva
foi socorrida e a autoridade de Policia Militar da circunscrição competente foi acionada a qual, após breves diligências, obteve sucesso em realizar a prisão em flagrante delito do denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
, que se encontrava na posse do veiculo e da arma branca utilizados na perpetração do delito tentado em espeque.

Ao arremate, cumpre salientar que ao ser interrogado extrajudicialmente, o denunciado
RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
admitiu a prática delitiva a ele endereçada, expondo versão sintética sobre os fatos.

Ante o exposto, e pelo consta a mais no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO
, epíteto "
Cabelo
", devidamente qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Códex Penal
, protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, à citação do denunciado para oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, observando-se o rito estabelecido pela Lei Federal no. 11.689/2008, para ao final ser Pronunciado e levado à julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta Comarca de Comodoro
(...).” (Sic – id. 125449665 – fls. 32/35).

Da leitura de trecho da decisão de pronúncia, observa-se que o magistrado
a quo
fundamentou seu convencimento em relação à admissão das qualificadoras nos seguintes termos, vejamos:

“(...)
“Na fase de pronúncia, exige-se do juiz unicamente o exame do material probatório até então, especialmente para a comprovação da inexistência de qualquer das possibilidades legais de afastamento da competência ou então de absolvição sumária (situações estas em que, ao contrário da pronúncia, deverá haver convencimento judicial pleno).”

Pelos mesmos fundamentos, não devem ser excluídas, nesta ocasião, as qualificadores do motivo torpe, isso porque não se pode admitir que uma agressão anterior gere vingança e não seja punível com maior rigor e recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram surpreendidas em seu local de trabalho (art. 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal), o que somente se admitiria quando manifestamente improcedentes.

Havendo indícios da configuração, ainda que duvidosa, é de se impor a manutenção da qualificadoras, reservando ao Conselho de Sentença o juízo meritório.
”
(id. 125449667 – fls. 22).

Irresignada com o
decisum
, a defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que as provas amealhadas durante a persecução penal são manifestamente improcedentes e descabidas.

Após analisar detidamente os autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito.

Pois bem.

Com efeito,
sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo,
o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
–
destaquei.

Diante disso, no caso em apreço, vislumbro a existência de base probatória, apta a permitir a análise da exclusão, ou não, das qualificadoras pelo Júri Popular. Em relação ao motivo torpe, há indícios de que o recorrente tentou ceifar a vida das vítimas, em razão da intolerância racial e preconceito do acusado, conforme relatado pela vítima Adriano Rosa Miranda:

“(...). QUE Raimundo Nonato, retornou no local onde o depoente estava, juntamente com José Alves, QUE começou destratar o depoente, chamando o mesmo de preto; QUE disse também que não gostava de mulher preta; QUE Raimundo disse com a voz alta eu não gosto de preto mesmo aí foi eu me levantei, fui ao meu barraco, peguei minha escova, escovei meus dentes, coloquei dentro do barraco de novo, aí eu sentei lá fora, aí foi ele continuou falando que preto com ele era no bico da botina, (...) nisso eu me levantei falei pra ele assim ‘rapaz se eu soubesse que tu era assim eu nunca tinha sentado contigo aí’, aí ele foi e falou assim ‘rapaz eu não gosto de negro não’, e se levantou e segurou no meu pescoço e tava me asfixiando aí foi o Eliton e o (...) José Alves foi separar aí foi na hora que eu empurrei ele, ele saiu tombando, caiu, aí eu fui saí correndo aí dessa parte aí eu não vi mais não” (...) QUE no dia 23/10/2013, por volta das 09:00 horas chegou na lavoura o senhor RAIMUNDO NONATO CARNEIRO BENICIO, conduzindo o veiculo VW/GOL de cor preto; QUE desceu do veiculo com um facão de tamanho grande na mão; QUE o depoente saiu correndo para dentro da lavoura com medo de morrer; QUE Raimundo Nonato Carneiro disse: pare ai negro da desgraça, que eu vou ter cortar de fação todinho;(...)”.
(Sic – Depoimento prestado perante autoridade policial – id. 125449660).

Em Juízo, a vítima ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial.

Da mesma, não há como afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima José Alves da Silva, foi atingida no meio da lavoura, seu local de trabalho, onde o recorrente o atropelou, por no mínimo duas vezes, e posteriormente, já sem capacidade de reação, também foi atingindo com golpes de facão:

“(...) QUE RAIMUNDO NONATO foi ao encalço do declarante conduzindo o veiculo VW/G01. Em alta velocidade; QUE RAIMUNDO NONATO bateu com frente do veiculo no declarante, que veio quebrar o para brisas da frente; QUE com a batida o declarante voou uns três metros para cima e caiu de lado do veiculo; QUE RAIMUNDO NONATO, efetuou manobra marcha ré e novamente partiu para cima do declarante; QUE veio bater nas pernas do declarante que estava se arrastando no chão; QUE RAIMUNDO NONATO foi até o veiculo e pegou o fação; QUE o declarante estava deitado no chão, porque não sentia mais as pernas, estava dormente; QUE o declarante afirma que RAIMUNDO NONATO lhe desferiu aproximadamente uns oito golpes de fação, acertando braço direito, braço esquerdo e cabeça; QUE o declarante falava: não faça isso não, nós não fizemos nada com você; QUE Raimundo Nonato não falava nada; QUE o declarante relata que não teve como se defender de RAIMUNDO NONATO, porque estava com pernas dormente e braços sangrando, sentia fortes dores; (...).”
(Sic – depoimento prestado perante autoridade policial – id. 125449660).

Dessa maneira, presentes indícios de base probatória, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a incidência - ou não - das qualificadoras.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia, devendo as qualificadoras serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022